Tribunal: TJMT
Processo: 0000504-75.2013.8.11.0096
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000504-75.2013.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILVAN PEREIRA NETO (APELANTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), LEANDRO DIAS DA SILVA - CPF: 011.525.401-30 (APELANTE), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), LEANDRO DIAS DA SILVA - CPF: 011.525.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE USO COMPARTILHADO DE ENTORPECENTES (art. 33, §3°, da Lei 11.343/06) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO (art. 28 Lei 11.343/06) – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – RÉU QUE CONSUMIA E COMPARTILHAVA USO DE DROGAS COM OUTRAS PESSOAS – CONFISSÃO DA AUTORIA CORROBORADA POR TESTEMUNHA EM JUÍZO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVAM O DELITO NA MODALIDADE DO §
3 DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – SENTENÇA MANTIDA
2)
PENA-BASE – AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – PENA FIXADA EM SEU MÍNIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado nos autos
o compartilhamento de droga com terceiros nos termos do art. 33 § 3o da Lei 11.343/06.
, diante da própria confissão do réu, bem como pela testemunha declarando que ele lhe passava droga para fazer uso dela, não há se falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade de uso pessoal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de GILVAN PEREIRA NETO, contra a sentença editada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT (Ação Penal cód. 71221), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade de uso compartilhado do art. 33, § 3°, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe pena de
06 (seis) meses de detenção e
500 dias multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Em suas razões, a defesa do apelante visa reforma da sentença requerendo:
1)
A absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para o uso de drogas, do artigo 28 da Lei 11.343/06;
2)
A aplicação da pena-base em seu mínimo legal (Razões pags. 297/300-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 302/308-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 331/337-PDF).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2019.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a insurgência do recurso defensivo é a reforma da sentença condenatória editada em desfavor de GILVAN PEREIRA NETO.

De acordo com a denúncia, no dia 05/12/2012, por volta das 22h40min, no Bar localizado na rua Zé Ferino, esquina com a rua Alvorada, bairro Cidade Alta, município Itaúba-MT, O apelante GILVAM PEREIRA NETO, conhecido como “Pernambuco” juntamente com LEANDRO DIAS DA SILVA, vendiam drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que a Polícia Militar havia recebido inúmeras denúncias informando que uma pessoa conhecida por
“Pernambuco”
estava realizando mercancia de drogas no referido Bar. Em virtude disso, no dia do fato, policiais dirigiram-se até o local informado. Lá chegando procederam revista pessoal nas pessoas que apresentaram atitude suspeita, em seguida realizaram uma minuciosa busca nas instalações do estabelecimento, onde lograram encontrar a quantia de 1,2g (uma grama e dois decigramas) de maconha e 0,3 (três decigramas de cocaína – laudo pericial preliminar fls. 26/27) dividida em 02 porções, sem autorização legal.

Diante disso,
os PMs procederam buscas em uma residência anexa ao bar, onde reside o recorrente GILVAM, vulgo “Pernambuco”, onde a jovem Anne Laksmi oliveira Reis foi encontrada deitada em uma cama, sendo que ao seu lado haviam vários filtros de cigarros e um cachimbo artesanal (utilizado para o consumo de entorpecente).

Angélica Izidio da Costa, que o quarto do denunciado Gilvam pereira Neto, vulgo “Pernambuco”, era utilizado toda hora por usuários de drogas
,
bem como Gilvam já havia lhe oferecido droga
. Apurou-se ainda que o denunciado Leandro foi detido com a quantia de R$ 497,00 (quatrocentos e noventa e sete reais) distribuídos em 04 cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais), 01 cédula de R$ 100,00 (cem reais), 05 cédulas de R$ 10 (dez reais), 02 cédulas de R$ 05 (cinco reais), 42 cédulas de R$ 02 (dois reais), 02 moedas de R$ 01 (um real), 03 moedas de R$0,25 (vinte e cinco centavos) e 01 moeda de R$ 0,50 (cinquenta centavos). Se não bastasse, ainda foi constatado que Leandro Dias da Silva vendeu à adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Consta dos autos, que a jovem Anne Laksmi Oliveira Reis havia passado o período da tarde ingerindo bebida alcoólica no referido bar e após foi encontrada dormindo no quarto do denunciado Gilvam.

Por esses fatos, o corréu LEANDRO foi absolvido.
O apelante condenado pela prática de uso compartilhado de drogas, nos termos do § 3o do art. 33 da Lei 11.343/06,
nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

Antes de adentrar no mérito
do presente recurso, consigno que, embora a pena tenha sido fixada em 06 meses de detenção, a data do fato seja 05/12/12, o recebimento da denúncia tenha sido em 23/06/2016, e a sentença prolatada em 04/10/2018,
não houve extinção da punibilidade pela prescrição retroativa
, nos termos do artigo 110, § 1o, do CP.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE USO COMPARTILHADO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

A defesa pretende a absolvição do recorrente do delito de tráfico de drogas (uso compartilhado) ou sua desclassificação para uso (art. 28 da Lei de Drogas), alegando, em síntese que
“...todos os caminhos conduzem a absolvição do réu, frente ao conjunto probatório domiciliado à demanda...”
(pag. 300-PDF).

O argumento defensivo não merece prosperar, pois o conjunto probatório ampara de forma suficiente à sentença condenatória. Vejamos.

A materialidade
está demonstrada na Portaria (pag. 20-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 22/24-PDF), Auto de Apreensão (pag. 40-PDF), Laudo Preliminar e Pericial dando conta da natureza da droga encontrada (pag. 45/47 e -PDF).

A autoria
delitiva no crime de tráfico de drogas, por sua vez, é inconteste. Vejamos.

A apelante confessou a propriedade da droga na fase policial, dizendo que
“...a droga é minha mesmo para meu consumo... que a droga eu comprei de bastante pra meu uso mesmo; que comprei essa droga no bairro nova esperança em santo antônio, e paguei o valor de R$400,00...”
(pag 46-pDF).

Em juízo
, o réu GILVAN confirmou que convidava e recebia pessoas em seu quarto para o consumo de entorpecente, inclusive que teria oferecido entorpecente para uma menor de idade, porém nunca teria recebido ou exigido qualquer quantia em troca, levando o magistrado sentenciante a retificar a imputação feita na denúncia, de tráfico de drogas para o consumo compartilhado de entorpecente:

“... eu sou usuário de drogas...

JUIZ: o senhor morava nesse quarto, dormia lá?

RÉU: Dormia, comia lá, trabalhava carpindo terreiro...

JUIZ: o senhor consumia droga naquele local, no quarto?

RÉU: eu comprova pra eu fumar, alguns ia lá pra fumar mais eu... a Aline fumava também...eu fumava base, e depois passei pra maconha.... eu comprava dos caras na rua... pra consumo...parceiro que as vezes chegava em casa eu chamava “vamos fumas um, vamos”...na minha casa, eu não vou mentir pro senhor, ia um, dois... eu nunca vendi... eles queria consumir comigo... ela fumava, entendeu, você tem droga ai? Eu digo “eu tenho”, então dá pra mim fuma eu falei tá ai oh...”

A ANGÉLICA, também ouvida em juízo, confirmou que o apelante lhe oferecia entorpecentes, mas não lhe cobrava qualquer quantia:

(...) Promotor: o Pernambuco já ofereceu droga pra você alguma vez?

Testemunha Angélica: já.

Promotor
: pra você comprar? Ou como era?

Testemunha Angélica: ele que comprava.

Promotor:
ele ofereceu para senhora como?

Testemunha Angélica:
perguntava se eu queria fumar junto com ele
.

Promotor:
ele ia cobrar da senhora por isso?

Testemunha Angélica:
não.

(...) Promotor: quando ele ofereceu, não era cobrando era gratuitamente?

Testemunha Angélica:
não, querendo assim que eu fumasse, mas não cobrando né. Ele comprava e queria que eu fumasse.

(...) Promotor: o Pernambuco então oferecia para senhora, só pasta base?

Testemunha Angélica:
sim. (...) ouvia falar também, que lá no quartinho onde morava, fumava. Que ele fumava lá.
(Depoimento extraído da sentença – pag. 278-PDF).

Como visto, tanto o acusado quanto a testemunha ANGÉLICA, confirmaram o fato de que o acusado fazia uso de drogas e sedia o seu quarto para que juntos, com ela e outras pessoas, fato que se amolda ao § 3o do art. 33 da Lei 11.343/06:

“(...)
§ 3o
Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.”

Diante das análises dos testemunhos contidos nos autos, escorreita a sentença originária ao realizar a
emendatio libelli
, bem como condenar o apelante por oferecer gratuitamente droga e sem objetivo de lucro, razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau, até porque, a condição de usuário de drogas não afasta o delito de consumo compartilhado de entorpecente, o que restou bem caracterizado nos autos, inclusive pelo próprio réu, que confessou tal circunstância em juízo.

A vista do todo narrado, inviável o pleito defensivo, seja para absolver, seja para desclassificar a conduta pela qual restou condenado o apelante, devendo ser mantida a sentença condenatória.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Embora a defesa postule, em pleito alternativo, a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, verifico da sentença que o magistrado de origem, ao analisar a pena-base, manteve a referida reprimenda em seu mínimo legal,
verbis
:

“A Lei no. 11.343/2006 atribui para o crime de consumo compartilhado a pena de detenção
de 06 (seis) meses a 1 (um) ano
e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.

1a FASE – PENA BASE

No que tange à culpabilidade, a conduta é normal ao delito, nada se tendo a valorar. Não há registro de antecedentes. Não constam nos autos elementos e provas para analisar, com exatidão, a personalidade e a conduta social do agente. As circunstâncias não são desfavoráveis. O motivo é próprio do crime. As consequências são nefastas, especialmente para a sociedade, gerando o aumento da criminalidade, da violência, a manutenção da dependência e a arregimentação de novos usuários, com o aniquilamento de famílias, próprias do tipo. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que a vítima (Estado) não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, não havendo circunstâncias desfavoráveis,
fixo a pena base, no mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção
.”

Registro, ainda, que a pena final restou definitiva em seis meses de detenção.

Assim, não há qualquer análise a ser feita quanto a pena-base aplicada.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020